Tribunal: TJSP
Processo: 2004531-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004531-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante RENATO
KUMANO e Paciente HERLON GABRIEL BARBOSA MARINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004531-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00158
2
Habeas Corpus no 2004531-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Renato Kumano
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Andradina-SP
Paciente: Herlon Gabriel Barbosa Marins
Comarca: Andradina-Sp
Voto n. 00158
Habeas Corpus. Roubo. Revogação da prisão preventiva. Paciente
preso em flagrante. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Gravidade
em concreto do crime praticado. O delito possui pena máxima em
abstrato elevada, circunstância também a fundamentar a garantia
da ordem pública.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Renato Kumano, em favor do paciente Herlon Gabriel Barbosa
Marins, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal de Andradina -SP.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante por suposta prática de roubo e corrupção de menores e que na audiência de
custódia o nobre Magistrado de primeiro grau converteu sua prisão em preventiva sem
fundamentação idônea.
Argumenta que a decisão do magistrado a quo carece dos
requisitos para manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, ressaltando condições favoráveis a respeito do paciente, que seria primário,
com residência fixa e ocupação lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe ainda medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.47/51).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.53/55), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.59/61).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004531-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00158
3
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente, juntamente
com outros dois indivíduos, foi preso em flagrante pela prática dos crimes de roubo
majorado pelo concurso de agentes, previsto no artigo 157, §2°, II, do Código Penal, bem
como pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8069/90 ECA.
Após ser preso em flagrante, o paciente fora encaminhado
para realização da audiência de custódia. Na referida assentada, o nobre Magistrado de
primeiro grau optou por converter a prisão em flagrante em preventiva (fls. 37/40), sob o
fundamento de manutenção da ordem pública, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal.
A referida decisão encontra-se devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
que aparentemente se amoldam ao artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
além da existência de indícios de autoria e materialidade, corroborados pelo auto de prisão
em flagrante (fl.23/24), bem como através dos termos de depoimento (fls. 27, 29, 32), a
gravidade concreta do crime imputado ao paciente foi invocada para a aplicação da
segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública.
De mais a mais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos.
Com efeito, a conduta criminosa atribuída ao paciente é
muito grave (pena que pode chegar a dez anos) e extremamente ofensiva à paz social, o que
revela sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para garantia da
ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo?
Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e punido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004531-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00158
4
com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob
pena de, em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da
cidadania de bem, perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias
de hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado. A gravidade concreta do
delito, que pode ser extraída do modus operandi, demonstra o destemor do agente na
prática da conduta criminosa, tudo a corroborar a necessidade de sua segregação cautelar
para garantia da ordem pública.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob
pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional,
exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese
em que se concede a ordem de ofício. 2. A segregação
provisória do paciente está fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública - em razão da gravidade concreta
do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na
prática da conduta criminosa que denota, além da
periculosidade, o destemor e a ousadia do comportamento do
agente. 3. Presentes os requisitos autorizadores da medida,
nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, a manutenção da
custódia cautelar é de rigor, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC
311.848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015).
A revogação de sua prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria medida temerária, capaz de gerar perturbação social, não havendo garantia
alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004531-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00158
5
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
a envolvem. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente, por si sós, não são
suficientes para autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.

Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004531-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00158
6
impetrado em favor do Paciente HERLON GABRIEL BARBOSA MARINS, devendo
aguardar preso o destino do Processo Crime no 1503124-78.2019.8.26.0024.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator